Tribunal: TJSP
Processo: 2298316-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança. Decisão que declarou a incompetência do juízo a quo. Insurgência. Contrato de adesão, relação de consumo e CPC/2015 que permitem o exame da abusividade da cláusula de eleição de foro de ofício. Abusividade que, porém, não é manifesta, devendo ser, se o caso, alegada em exceção de incompetência. Agravo provido.